Tribunal: STF
Processo: HC 241863
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDoc. 15):



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DE PAUTA DE JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. SIMPLES RECAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS JÁ DESCRITOS NA PEÇA VESTIBULAR. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ACUSADOS PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA RESPOSTA. 



    1. Ao interpretar os arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a ‘aplicação da emendatio libelli não demanda o aditamento da inicial acusatória ou a intimação da defesa quando há narração implícita da conduta delituosa no oferecimento da denúncia", pois “o réu se defende dos fatos veiculados na denúncia e não de sua classificação jurídica’ (HC n. 230.835-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/12/2023, DJe de 2/2/2024). 



    2. No caso, embora o Ministério Público Federal tenha requerido o ‘recebimento do aditamento da denúncia’, verifica-se que, na verdade, considerando o mesmo recorte fático descrito na inicial acusatória, revisou seu posicionamento sobre o enquadramento da conduta de um dos investigados, passando a entender inexistente a justa causa para a persecução penal quanto a ele. 



    3. Com a exclusão da acusação direcionada ao referido denunciado, o Órgão ministerial recapitulou a imputação típica dos demais acusados, deixando de enquadrá-los no crime de pertencimento à organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e passando a acusá-los do delito de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão da alteração do elemento constitutivo do tipo penal, relacionado à quantidade de integrantes da organização. 



    4. Registre-se que, ao tempo que oferecida a denúncia, já havia, nos feitos que instruem a presente ação penal, os depoimentos de que se valeu o Ministério Público Federal para excluir um dos denunciados do polo passivo da ação penal, não se podendo afirmar que se está diante de fato novo passível de justificar eventual aditamento. 



    5. Não tendo o Ministério Público Federal apresentado nova descrição dos fatos contidos na denúncia, tampouco acrescentado novas imputações aos denunciados, é impossível a intimação da defesa para oferecimento de nova resposta. Precedentes do STJ e do STF. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento”



    (Inq 1.659-AgRg/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial)



     



    Os impetrantes narram, inicialmente, que o paciente foi denunciado juntamente com outros três investigados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013, nos arts. 317 e 333 do Código Penal e no art. 1º, § 4º da Lei 9.613/1998.



    Alegam, ainda, que, após a apresentação de resposta à denúncia pelas defesas, a Procuradoria-Geral da República teria aditado a inicial acusatória para excluir um dos denunciados da acusação formulada e reenquadrar a conduta dos demais denunciados, alterando a imputação penal do crime de pertencimento a organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) para o delito de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



    Em decorrência disso, a defesa do ora paciente formulou pedido de retirada do feito de pauta de julgamento, a fim de que fosse concedida vista às defesas para manifestação, o que foi indeferido pelo Ministro Relator do inquérito e mantido no agravo regimental julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.



    Asseveram, nesse sentido, que, com a exclusão de um dos imputados do rol de denunciados, houve evidente alteração da imputação fática “uma vez que ou bem os fatos narrados não ocorreram ou não ocorreram como inicialmente narrados (já que não praticados por aquele corréu)”.



    Sustentam, desse modo, que, a manutenção do feito em pauta para análise da admissibilidade da denúncia, inviabilizou o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    À vista do exposto, requerem, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade no feito e determinar a abertura de prazo para as defesas dos denunciados manifestarem, no prazo legal, sobre o aditamento à denúncia.



    Por não identificar manifesto constrangimento ilegal, indeferi o pedido de concessão de liminar (eDoc. 18).



    O Superior Tribunal de Justiça prestou as informações solicitadas (eDoc. 20).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem, em parecer que possui a seguinte ementa (eDoc. 22):



    “Direito processual penal. Habeas corpus. Inquérito 1659/DF. Operação Faroeste. Alegação de nulidade decorrente da não abertura de prazo para nova resposta à acusação após exclusão de um dos denunciados pelo MPF e reclassificação da conduta quanto aos demais denunciados. 



    1. Não se tratando de típico aditamento à denúncia, a configurar mutatio libelli, mas de mera recapitulação jurídica do crime de organização criminosa – art. 2º da Lei nº 12.850/13 – para o de associação criminosa – art. 288 do Código Penal –, tendo em vista a redução do número de denunciados, não há que se falar em nova abertura de prazo para resposta à acusação. 2. Ausência de efetiva demonstração de prejuízo a justificar a declaração de nulidade. 3. Pela denegação da ordem”.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, não se verifica ilegalidade sanável pela via do habeas corpus.



    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça adotou justificativas idôneas e amparadas em posicionamento jurisprudencial sólido para classificar a situação discutida nos autos como emendatio libeli, e não mutatio libeli. Isso porque a modificação do tipo penal não decorreu da introdução de novas provas nos autos, mas sim da mudança de capitulação jurídica em razão da exclusão da denúncia de uma das pessoas inicialmente acusadas.



    Após o oferecimento da denúncia e a apresentação das defesas do acusados, em processo originário que tramita no Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da República alterou a sua convicção sobre a existência de justa causa quanto a somente um dos denunciados, razão pela qual postulou a exclusão dele do polo passivo. 



    Nesse contexto, subsumiu parte dos fatos denunciados no crime do art. 288 do Código Penal, que exige a associação de três ou mais pessoas para o fim específico de praticar crimes (associação criminosa), em vez do delito de pertencimento à organização criminosa, o qual exige que pelo menos quatro pessoas se associem, além disso, a sua configuração pressupõe a descrição de outras circunstâncias mais amplas (art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013).



    Nada obstante essa mudança na qualificação jurídica dos fatos pelo titular da ação penal, segundo consta dos autos, as provas e os elementos instrutórios permaneceram intactos desde o oferecimento da denúncia até o julgamento de admissibilidade da hipótese acusatória na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.



    Portanto, in casu, não se verifica ilegalidade flagrante na condução procedimental, no específico ponto em que se alterou a tipificação para crime de menor gravidade sem oportunizar o prévio contraditório às defesas dos acusados. Tampouco se identifica que o acórdão impugnado tenha ocasionado surpresa ou prejudicado a ampla defesa.



    Conforme se depreende do julgamento da AP 545-QO, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe de 6.2.2013, a manifestação do Ministério Público que altera a capitulação jurídica dos fatos denunciados poderá em certos casos exigir a prévia manifestação por parte da defesa técnica. Para tanto, será necessário constatar o prejuízo ao acusado em potência. 



    No caso, porém, verifica-se que a mudança de qualificação jurídica dos fatos descritos na denúncia ocorreu para um tipo penal de menor abrangência e gravidade, com a pena privativa de liberdade em abstrato mais reduzida. Não houve, pois, alteração do prazo prescricional em detrimento do ora paciente. Tratando-se de ação penal de competência originária, tampouco houve interferência no rito procedimental. Portanto, não se constata prejuízo evidente à defesa técnica. 



    São elucidativos, a respeito, os fundamentos contidos no acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ora identificado como ato coator:



    “No presente caso, embora o Ministério Público Federal tenha requerido o ‘recebimento do aditamento da denúncia’ (fls. 1.981-2.003), verifica-se que, na verdade, considerando o mesmo recorte fático descrito na inicial acusatória, revisou seu posicionamento sobre o enquadramento da conduta do investigado FABRÍCIO BÔER DA VEIGA, passando a entender inexistente a justa causa para a persecução penal. 



    Com a exclusão da acusação direcionada a FABRÍCIO BÔER DA VEIGA, o órgão ministerial recapitulou a imputação típica dos demais denunciados, deixando de enquadrá-los no crime de pertencimento a organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e passando a enquadrá-los no delito de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão da alteração do elemento constitutivo do tipo penal, relacionado à quantidade de integrantes da organização.



    Não se trata, portanto, de correção ou inclusão de elemento ou circunstância da infração penal não contida na peça vestibular. É o que se extrai da manifestação do MPF (fls. 1.981-2.003, com grifos acrescidos):



    (...)



    Ressalte-se que, ao tempo em que oferecida a denúncia (30/12/2020), já havia, nos feitos que instruem a presente ação penal, depoimentos prestados por JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA (fl. 700 da CauInomCrim n. 26, fls. 5-9 e 13 da Pet n. 13.192), não se podendo afirmar que se está diante de fato novo passível de justificar eventual aditamento da exordial acusatória. 



    Assim, eventual modificação da capitulação jurídica dos fatos imputados aos acusados não enseja intimação da defesa para o oferecimento de nova resposta. 



    Com efeito, o Ministério Público Federal não apresentou nova descrição dos fatos contidos na denúncia, tampouco acrescentou novas imputações aos denunciados, não se exigindo, portanto, a adoção do procedimento previsto no art. 384 do CPP.



    (...)



    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à desnecessidade de intimação da defesa para nova manifestação em caso de eventual exclusão de um dos denunciados do polo passivo da ação penal e consequente desclassificação da conduta imputada aos demais, quando não houver modificação da imputação que lhes foi dirigida.” (grifei)



    Nessa mesma direção é a firme jurisprudência desta Corte na apreciação de casos análogos:



    “Estando as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo delimitadas na denúncia e na sentença condenatória, e defendendo-se o acusado dos fatos, e não da capitulação jurídica estabelecida na inicial, não há falar em violação do art. 617 do CPP ou em reformatio in pejus. Viabilidade da emendatio libelli em segundo grau de jurisdição, desde que respeitados os limites previstos no art. 617 do CPP. Precedentes.” 



    (RHC 115.654, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05.11.2013)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. CORREÇÃO DA IMPUTAÇÃO PELO MAGISTRADO ANTES MESMO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ADITAMENTO DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DAR NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA AOS FATOS NARRADOS NA INICIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A acusação formalizada pelo Ministério Público deve conter a exposição do fato criminoso, ou em tese criminoso, com todas as circunstâncias até então conhecidas, de parelha com a qualificação do acusado, ou, de todo modo, esclarecimentos que possam viabilizar a defesa do acusado. Isso para que o contraditório e a ampla defesa se estabeleçam nos devidos termos. 2. A higidez da denúncia opera, ela mesma, como uma garantia do acusado. Garantia que, por um lado, abre caminho para o mais desembaraçado exercício da ampla defesa e, por outro, baliza a atuação judicial. 3. A emendatio libelli autoriza ao magistrado, na sentença, a corrigir e adequar a classificação da conduta imputada ao paciente (art. 383 do CPP). 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de o magistrado processante antecipar o juízo desclassificatório, sempre que “da qualificação jurídica do fato imputado depender a fixação da competência ou a eleição do procedimento a seguir”. 5. Ordem denegada.” 



    (HC 94.226, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 29.11.2011 - grifei) 



    “DENÚNCIA – ENQUADRAMENTO JURÍDICO. O réu defende-se dos fatos veiculados na peça acusatória, sendo possível ao Juiz, respeitadas as balizas fáticas, conferir adequada capitulação jurídica – artigo 383 do Código de Processo Penal. CRIMES MATERIAIS – ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/1990 – VERBETE VINCULANTE Nº 24 DA SÚMULA. Ante lançamento definitivo de tributo suprimido, o acusado responde por crime material contra a ordem tributária para o qual tenha concorrido – artigo 11 da Lei nº 8.137/1990.” 



    (RHC 120.717, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 26.04.2021 - grifei)



    Nesse mesmo sentido, destacam-se as ponderações da Procuradoria-Geral da República que bem demonstram a desnecessidade de reabertura de prazo para manifestação da defesa em razão da ausência de acréscimo ou modificação dos fatos descritos na denúncia (eDoc. 18):



    “Conforme corretamente consignado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, não houve, na verdade, um aditamento à denúncia, mas sim a recapitulação jurídica quanto ao crime de organização criminosa para o de associação criminosa, tendo em vista a exclusão de um dos denunciados, de modo que não mais se configura o crime do art. 2º da Lei n. 12.850/13 , que exige mínimo de 4 participantes. 



    Não se tratando, portanto, de típico aditamento à denúncia, a configurar mutatio libelli, pois não houve acréscimo/modificação dos fatos descritos em relação aos demais denunciados, não há que se falar em nova abertura de prazo para resposta à acusação destes. 



    Ainda que tenha ocorrido a reclassificação jurídica da conduta quanto ao paciente, por lógico que os fatos quanto a ele, agora capitulados pelo art. 288 do Código Penal, continuam substancialmente os mesmos da inicial quanto ao conluio com os réus ainda mantidos na inicial acusatória. 



    De mais a mais, a defesa também não logrou êxito em demonstrar qual o exato prejuízo em razão da suposta nulidade.” (grifei)



     



    Nessa toada, igualmente não há que se falar em declaração de nulidade com os efeitos pretendidos, uma vez que a jurisprudência desta Suprema Corte também compreende que, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’)” (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2023). Na mesma linha:



    “O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563)” (RE 1339079 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 01.06.2023) 



    “A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. (HC 173789 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 02.04.2020)



    À luz desses fundamentos, a conclusão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça não merece qualquer reparo. 



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente